Tribunal: TJSP
Processo: 2036388-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. Agravante que alega atraso na apresentação de documento pela vencedora. Regularidade do documento apresentado, ainda que fora do prazo. Impossibilidade de avaliar, nessa fase inicial do processo, se este dano seria maior do que o prejuízo que certamente decorreria da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. Agravante que alega atraso na apresentação de documento pela vencedora. Regularidade do documento apresentado, ainda que fora do prazo. Impossibilidade de avaliar, nessa fase inicial do processo, se este dano seria maior do que o prejuízo que certamente decorreria da abrupta suspensão da licitação. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036388-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraibuna, em que é agravante THEOVALE
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI, é agravado PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIBUNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036388-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: THEOVALE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PARAIBUNA
INTERESSADO: PROGRESSÃO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
COMARCA: PARAIBUNA
VOTO No 51.315(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PARA
IMEDIATA
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. Agravante
que alega atraso na apresentação de documento pela vencedora.
Regularidade do documento apresentado, ainda que fora do prazo.
Impossibilidade de avaliar, nessa fase inicial do processo, se este
dano seria maior do que o prejuízo que certamente decorreria da
abrupta suspensão da licitação. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THEOVALE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUÇÃO
E CONSERVAÇÃO
EIRELI em face de decisão que indeferiu liminar em
autos de mandado de segurança impetrado contra o PREFEITO MUNICIPAL
DE
PARAIBUNA , para suspender o procedimento licitatório, Tomada de Preço no
004/2019.1
Alega o agravante que a empresa PROGRESSÃO
CONSTRUÇÕES
E
CONSULTORIA
LTDA não apresentou o certificado de registro cadastral dentro do
prazo previsto no edital. Requer o agravante a concessão de liminar para que a
empresa PROGRESSÃO
seja considerada inabilidade do certame.
O recurso foi processado sem a liminar pleiteada.2
Sobreveio a contraminuta.3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso.4
É o relatório.
Busca o agravante a imediata suspensão do procedimento licitatório,
Tomada de Preço no 004/2019, instaurado para contratação de empresa para reforma
e manutenção da Unidade Básica de Saúde do Bairro do Teles, cuja vencedora foi a
empresa Progressão Construções e Consultoria Ltda. Alega que a empresa vencedora
1 Fls. 14-16, de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR.
2 Fls. 24-25.
3 Fls. 33-38.
4 Fls. 43-45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou de entregar no prazo devido ao CRC Certificado de Registro Cadastral.
Com efeito, a empresa Progressão não entregou no prazo devido o
CRC, como confirmado pela próprio Município. A entrega do documento fora do
prazo levou a inabilitação da empresa, que posteriormente foi revista após parecer
favorável da Procuradoria Jurídica.
Embora notadamente se reconheça irregularidade no prazo de
apresentação do CRC, a princípio não é possível avaliar se tal fato teria causado
algum prejuízo a administração ou se o prejuízo para o interesse público seria, de
fato, maior do que aquele que será causado pela abrupta suspensão da licitação.
Ademais, o documento apresentado é regular.
Nessas circunstâncias, o indeferimento do pedido de liminar se mostra
correto, devendo ser confirmado.
Pelo exposto, proponho que seja NEGADO provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)